Tribunal: TJMT
Processo: 1013410-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013410-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 009.008.981-27 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DA SILVEIRA NAVES - CPF: 965.549.081-53 (AGRAVANTE), JOSE LUCAS BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 017.962.541-18 (AGRAVANTE), JOANIZIO DA SILVA SOUZA - CPF: 956.882.181-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO INTERNO DA POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO DE CARREIRA – RECLASSIFICAÇÃO NA LISTA DE ANTIGUIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A concessão da tutela de urgência, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a comprovação do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, sendo certo que a sua concessão resta inviabilizada diante da ausência de quaisquer dos requisitos.

2. “
Embora o edital seja considerado a lei do concurso, as evidências se firmam no sentido de que não é ele que organiza a carreira do servidor público, motivo pelo qual, não poderia disciplinar sobre a forma de promoção do militar de maneira diversa da legislação que organiza a carreira da categoria.
” (TJMT,
N.U 1018678-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021).

3. Não é possível visualizar, em um juízo não exauriente, a probabilidade do direito. Necessária maior verticalidade cognitiva.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária no 1021372-81.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar para que os ora agravantes figurem em lista de classificação para participar de Inspeção de Saúde e Teste de Aptidão Física no âmbito do Concurso Público regido pelo Edital no 001/2009/SAD/MT.

Nas razões recursais, os agravantes, soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sustentam que o agravado publicou lista de habilitados para promoção com nota equivocada de classificação.

Alegam que “
os Agravantes não se encontram na lista de habilitados para participação na promoção a ser realizada em setembro de 2020, por que fora considerada tão somente a nota obtida no curso de formação, contrariando o que previa o Edital 001/2009, fazendo-se necessário a reclassificação dos Agravantes”.

Pugnam o provimento do recurso para “
a concessão de tutela de urgência para possibilitar aos Agravantes que componham a lista de classificação apta para participarem da Inspeção de Saúde e TAF (teste de aptidão física), com a publicação no BGE, recebendo o mesmo tratamento dos demais candidatos com relação a avaliações”
.

O i. Relator originário, Desembargador Luiz Carlos da Costa, recebeu o recurso e indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id. 50254490).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (Id. 52779475).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (art. 178, CPC).

Em consulta aos autos de origem, última manifestação, realizado ato ordinatório a fim de que as partes especifiquem provas a produzir.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Eis os termos da decisão agravada:

“(...)

Nesse viés, tem-se como probabilidade do direito os argumentos e indícios de prova no bojo dos autos que demonstram a plausibilidade do direito vindicado pela parte. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da imprescindibilidade de se proteger o direito vindicado de modo premente, sob pena de seu perecimento.

Na hipótese dos autos, a situação relatada na peça vestibular é de sobremaneira complexa. Com efeito, o critério utilizado pela Administração para habilitação dos militares à promoção de patente encontra respaldo no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso.

Deste modo, embora o critério previsto no edital de ingresso seja diverso do estabelecido no Estatuto dos Militares, é certo que os termos descritos no edital de concurso público devem amoldar-se às determinações legais, por imperativo do princípio da legalidade. Em outras palavras, em que pese o edital seja considerado a lei do concurso, ele não é a norma que organiza a carreira do servidor público militar, sendo incapaz de disciplinar a promoção militar de forma diversa daquela prevista na legislação, haja vista que a promoção de patente somente pode ocorrer mediante os precisos termos da lei que organiza a carreira.

Portanto, é de se aceitar, ao menos nesta aurora processual, que a Administração Militar do Estado de Mato Grosso tenha realizado a lista de promoção em observância dos princípios que regem a administração pública. Logo, neste momento impera o atributo de presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Ademais, não há indicativo de dano iminente ou irreversível que justifique a emissão de juízo de valor acerca dos fatos, em sacrifício ao contraditório e à ampla defesa.

Portanto, diante do quadro fático, não estão presentes os pressupostos para a concessão da medida de urgência. Nesse sentido: “Ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, incabível o deferimento do pedido liminar, porque prudente se mostra aguardar-se o estabelecimento do contraditório e a instrução probatória.” (TJMT, Agravo de Instrumento 1001528-79.2017.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 31/05/2017).

Ante ao exposto, INDEFIRO, por ora e sem prejuízo de ulterior reanálise do tema, o pedido de tutela de urgência.

(...)”

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

Conforme disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência se faz imprescindível a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e, cumulativamente, haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com essa arquitetura, os lindes do recurso são circunscritos ao pedido de tutela de urgência, ora indeferido.

Os Agravantes buscam a promoção pelo critério de antiguidade. Para tanto, requerem que a Administração Pública utilize o disposto no Edital no 001/2009 para fins de classificação dos militares aptos a integrar lista de promoção.

A questão tem como base uma aparente e suposta antinomia entre o edital e a norma de regência. Destaco trechos do
Edital n. 001/2009-SAD/MT, de 27/07/2009, do Concurso Público para Provimento de Cargo Efetivo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar e Soldado da Polícia Militar):

“[...]

1.2 O Concurso Público de que trata este Edital consistirá de exame de habilidades e conhecimentos, composto de 2 (duas) etapas.

1.3 A primeira etapa
do concurso público é composta de 6 (seis) fases distintas e sucessivas, a saber: a) Primeira Fase: Provas Escritas – Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; b) Segunda Fase: Exame de Saúde e Odontológico; de caráter unicamente eliminatório; c) Terceira Fase: Teste de Aptidão Física, de caráter unicamente eliminatório; d) Quarta Fase: Avaliação Psicológica, de caráter unicamente eliminatório; e) Quinta Fase: Investigação Social e Funcional, de caráter unicamente eliminatório;

1.4 A Segunda Etapa
do concurso público consistirá de Curso de Formação de Soldados, de caráter eliminatório e classificatório.

[...]

2.1 Os cargos, os requisitos básicos e as vagas constam do Anexo I deste Edital.

[...]

2.3 O regime jurídico da carreira militar é o estatutário, regido pela Lei Complementar n. 231, de 15 de dezembro de 2005 e suas alterações posteriores.

[...]

20. DO RESULTADO FINAL

20.1 O resultado final do concurso de que trata este Edital, bem como a sua homologação
será 16 de 26 publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso,
em ordem decrescente da nota final obtida na soma da Primeira e Segunda etapa [...].

[...]

2.1 DA NOMEAÇÃO, POSSE E LOTAÇÃO

21.1

A classificação final no Concurso Público não assegura ao candidato o direito de ingresso automático no cargo, mas apenas a expectativa de nomeação segundo a rigorosa ordem classificatória
, ficando a concretização deste ato condicionada ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira dos órgãos.

[...]

21.8 A lotação do Soldado da Polícia Militar será na PMMT – Polícia Militar de Mato Grosso, no pólo para qual aprovado ou classificado”.

Já o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso vigente ao tempo, consistente na Lei Complementar Estadual no 231/2005, estabelecia o seguinte:

Art. 33 A precedência entre os militares da ativa, do mesmo quadro e grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto, salvo nos casos de precedência funcional ou nas seguintes funções:

I - Comandante-Geral da Organização Militar Estadual;

II - Comandante-Geral Adjunto da Organização Militar Estadual.

§ 1o A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da posse em virtude do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão.

§ 2o No caso de ser igual a antiguidade referida no parágrafo anterior, esta será estabelecida:

I - entre os militares estaduais do mesmo quadro, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registro de pessoal, definidos pela classificação obtida no curso de formação;

II - nos demais casos, pela antiguidade no posto ou na graduação anterior, e, se ainda assim subsistir a igualdade de antiguidade, recorrer-se-á à data de nascimento para definir a precedência, sendo que, neste último caso, o mais velho será considerado o mais antigo; (...).

O qual não diverge do atual Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso (Lei Completar no 555/2014):

Art. 43 A precedência entre os militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional previstos em lei.

§ 1o A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da vigência do ato da respectiva promoção, declaração ou inclusão.

§ 2o No caso de ser igual a antiguidade referida no parágrafo anterior, esta será estabelecida, nesta sequência:

I - pela antiguidade no posto ou graduação anterior, retroagindo quantas vezes forem necessárias, independente do quadro;

II - pela ordem de classificação do curso de formação para os militares da mesma turma;

III - pela data de nascimento e, neste caso, o militar de mais idade será considerado o mais antigo, se a antiguidade não for solucionada pelo inciso I ou II.

IV - de acordo com o regulamento do respectivo órgão, entre os alunos de um mesmo órgão de formação militar estadual, se não puderem ser enquadrados nos incisos anteriores.

§ 3o Em igualdade de posto ou graduação, os militares estaduais da ativa têm precedência sobre os da inatividade.

§ 4o Não se aplica o disposto no inciso II, do § 2o, deste artigo aos oficiais de saúde aos quais a antiguidade será definida pela ordem decrescente de nota final do concurso público de ingresso.

Prima facie,
a parte Agravada aplicou os critérios da ordem de antiguidade para o fim de promoção dos militares, em consonância com o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, ou seja, pela ordem classificatória do curso de formação publicada no BGE no 381/2011, motivo por que a situação não comporta, em juízo cognitivo não exauriente, os requisitos autorizadores da medida liminar e exige maior verticalidade cognitiva para descortinar os fatos.

No mesmo sentido julgado deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO INTERNO POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO DE CARREIRA - O ESTATUTO DOS MILITARES QUE DISCIPLINA SOBRE A FORMA DE PROMOÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o edital seja considerado a lei do concurso, as evidências se firmam no sentido de que não é ele que organiza a carreira do servidor público, motivo pelo qual, não poderia disciplinar sobre a forma de promoção do militar de maneira diversa da legislação que organiza a carreira da categoria
.

Para a promoção dos militares, estabeleceu os critérios da ordem de antiguidade, em consonância com o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, ou seja, pela ordem classificatória do curso de formação publicada no BGE no 381/2011, em análise cognitiva, não se observa qualquer ilegalidade na composição da lista de habilitados para concorrer a promoção.

(N.U 1018678-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

Desse modo, não é possível extrair, em sede sumária, a probabilidade do direito.

Ademais, como bem consignou o relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, quando da análise do efeito ativo: “
No entanto, não se constata, à primeira vista, o alegado dano grave de difícil reparação, uma vez que há expressa previsão da possibilidade de promoção por preterição, nos termos da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014
”.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022